Tribunal: TJDFT
Processo: 0733351-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733351-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLORENCIA PEREIRA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716551-22.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido do ora agravante de extinção do feito por litispendência. O agravante suscita litispendência e/ou continência, porquanto há tramitação simultânea de três execuções com as mesmas partes e o mesmo objeto, qual seja, pagamento de valores retroativos do benefício alimentação relativamente às seguintes competências: meses de Janeiro/1996 a Abril/2002 (PJE 0709551-68.2022.8.07.0018, distribuído em 27/06/2022 à 2a VFP/DF; PJE 0710526-90.2022.8.07.0018, distribuído em 28/06/2022 à 8a VFP/DF e a presente demanda). Destaca jurisprudência no sentido de que, para efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não somente pelo exame das partes que figuram no polo ativo da demanda. Defende ser a decisão agravada citra petita, haja vista que não apreciou a alegação o ora agravante de excesso de execução, que se mostra inequívoco, porquanto a parte agravada não efetuou o desconto da sua cota parte. Assim, havido o excesso de execução, deve ser a impugnação acolhida. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar com decisão agravada para acolher a preliminar de litispendência e/ou continência, extinguindo o feito e/ou determinando a reunião dos processos, com regular prosseguimento. Subsidiariamente, requer seja a decisão anulada por ser citra petita, aplicando-se a Teoria da Causa Madura para que o Tribunal aprecie a questão relativa ao excesso de execução. Ausente o preparo ante a isenção legal. Junta documentos. Intimado acerca do conhecimento parcial do recurso por preclusão, o agravante junta petição de ID 50975254. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício – Preclusão Suscito, de ofício, preliminar de preclusão quanto à alegação de excesso de execução. Transcrevo a decisão agravada de ID 157916587, dos autos de origem: O DISTRITO FEDERAL alega que o presente feito deve ser extinto por litispendência e/ou continência com outras ações em trâmite, conforme razões de ID n. 156328299. Contraditório exercido ao ID n. 157835013. DECIDO. No caso, o pedido do executado não merece acolhimento. Nota-se que nas demandas PJE n. 0709551-68.2022.8.07.0018, distribuído em 27/06/2022 à 2a VFP/DF e PJE n. 0710526-90.2022.8.07.0018, distribuído em 28/06/2022 à 8a VFP/DF tratam de execuções oriundas dos autos do processo coletivo n. 59888/96 (0001096- 21.1999.8.07.0000). Já a presente demanda objetiva a execução da condenação imposta ao Ente Distrital, no bojo da ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001. Desse modo, a presente execução deriva de outro processo coletivo, bem como a exequente juntou procuração ao ID n. 140588441 que legitima a propositura deste. Assim, indefiro o pedido de extinção formulado ao ID n. 156328299. Intimem-se Embargos de declaração opostos pelo ora agravante de ID 160500614, contudo, rejeitados, consoante decisão de ID162998848, ora transcrita: Trata-se de embargos de declaração do DISTRIOT FEDERAL, ID n. 160500614, em que requer a extinção da presente execução. Narra que a credora “(FLORÊNCIA PEREIRA CARDOSO) possui um único vínculo com o GDF e mesmo assim mantém três execuções em andamento, todas com igual objeto: valores do benefício alimentação a partir de janeiro de 1996”. Contraditório ao ID n. 161901720. DECIDO. Não é caso de extinção da presente demanda. Nota-se que nas demandas indicadas pelo executado o título origina-se dos autos do processo coletivo n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), em que houve a prolação de sentença de prescrição e suspensão, conforme a seguir demonstrado: a) PJE n. 0709551-68.2022.8.07.0018, distribuído em 27/06/2022 à 2a VFP/DF – há sentença de extinção prolata, ou seja, não há valores para execução. b) PJE n. 0710526-90.2022.8.07.0018, distribuído em 28/06/2022 à 8a VFP/DF – nestes autos houve a suspensão da tramitação até julgamento final do Resp no 1301935-DF, que trata da prescrição da pretensão executória. Já a presente demanda objetiva a execução da condenação imposta ao Ente Distrital, no bojo da ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001. Frisa-se que até o presente momento, o único processo com título judicial reconhecido e apto a gerar o pagamento requerido é o processado no presente feito. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. Intimem-se. In casu, o excesso de execução que se pretende discutir, em verdade, foi julgada na decisão interlocutória proferida em 9/3/2023, nos termos do ID 151795283, autos de origem. Intimado acerca de tal julgado, o ora agravante limitou-se a peticionar pugnando pela extinção do feito em razão da litispendência e/ou continência, de modo que, não tendo interposto recurso oportuno e cabível, a preclusão do seu direito resta inequívoca. Quisesse impugnar a decisão que afastou o excesso de execução e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, deveria ter interposto recurso cabível, não tendo feito, deve arcar com ônus da sua inércia, não sendo possível nesse momento processual discutir tal ponto. Como dito, a não insurgência oportuna evidencia a preclusão do direito da parte, motivo pelo qual a impugnação na sequência é inadmissível, sob pena de burlar o sistema jurídico, como acima delineado. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Desse modo, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal, resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a citada matéria, sob pena de ofensa aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada, inclusive, considerando que a parte agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação dos cálculos apresentados pela autora, ora agravada. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. SANEAMENTO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. (...) 2. A decisão interlocutória que defere ou indefere a distribuição dinâmica do ônus da prova desafia recurso de agravo de instrumento. (STJ. 3a Turma. REsp 1.729.110-CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/04/2019 - Info 645). 3. Não interposto o recurso de agravo no momento oportuno, resta preclusa a decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova. Precedentes. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1638406, 07044408820218070002, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO. AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE SOJA PARA LAVOURA DE 800 HECTARES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA SAFRA DEVIDO A VÍCIO DE QUALIDADE DAS SEMENTES. TRANSAÇÃO POSTERIOR. QUITAÇÃO PLENA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. COAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) IV. Induz preclusão a falta de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova, a teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. (...) IX. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1602201, 07207917620208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do recurso quanto à alegação de excesso de execução. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso. Analiso a parte conhecida. 2. Litispendência e/ou Continência O agravante defende a extinção do feito por litispendência /ou continência com outros cumprimentos de sentença em trâmite, quais sejam, PJE 0709551-68.2022.8.07.0018, distribuído em 27/06/2022 à 2a VFP/DF, e PJE 0710526-90.2022.8.07.0018, distribuído em 28/06/2022 à 8a VFP/DF. Sem razão. O Código de Processo Civil, ao tratar da litispendência e continência, assim dispõe: Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) VI - litispendência; (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. (...) § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. (...) § 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo No caso dos autos, não há que se falar em litispendência e/ou continência do presente cumprimento de sentença com aqueles tombados sob números PJE no 0709551-68.2022.8.07.0018 e PJE no 0710526-90.2022.8.07.0018, porquanto a presente demanda objetiva a execução da ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 e estes a execução do processo coletivo no 59888/96 (0001096- 21.1999.8.07.0000) Ou seja, decorrendo os cumprimentos de sentença de títulos executivos distintos e inexistindo coincidência entre os feitos, não há que se falar em continência e/ou litispendência, que se caracteriza quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso, o que não se amolda ao presente caso, inclusive, considerando que o cumprimento de sentença no 0709551-68.2022.8.07.0018 foi ajuizado pelo Sindicato em favor dos substituídos e foi extinto por prescrição, ainda que não transitado em julgado, e o no 0710526-90.2022.8.07.0018 está suspenso. Nesse sentido perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. PLANO COLLOR. AÇÃO COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. PRELIMINARES DE LITISPENDENCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. DIREITO A COMPENSAÇÃO RECONHECIDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. OBSERVANCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES A SEREM INCORPORADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A litispendência caracteriza-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso. 1.1. Não se verifica a alegada litispendência quando os cumprimentos de sentença decorrem de títulos executivos distintos. Preliminar rejeitada. (...) 6. Agravo de Instrumento do SINDIRETA parcialmente conhecido e, nesta parte improvido. 7. Agravo de Instrumento do DISTRITO FEDERAL conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1738870, 07410511220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. LITISPENDÊNCIA E OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. Nos termos do artigo 337 do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada a qual está em curso e possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; e verifica-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. 2.1. Não havendo coincidência entre os feitos, notadamente porque cuidam de título executivo judicial diversos, não há falar em litispendência, tampouco em ofensa à coisa julgada. (...) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, parcialmente provido. (Acórdão 1676092, 07392141920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 24/3/2023). Nesta senda, sendo distintos os títulos executivos judiciais, correta a decisão agravada que rejeitou a alegação de litispendência e/ou continência por não coincidência dos efeitos. Ante o exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de setembro de 2023 19:03:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador